Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS. IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui ônus parte autora a realização de prova acerca dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.
2. Indevida a aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, prevista no artigo 373, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, quando não configurada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte cumprir o seu encargo probatório.
3. Apelação conhecida e não provida.